Tribunal: TJDFT
Processo: 0003658-51.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MÉRCIA MARIA LIMA ROCHA PEREIRA e NEUSELI VIEIRA TELES SANTOS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores MEIRE RODRIGUES ARAUJO, MEIRIMAR TAVARES DE SOUZA e NILZA ALVES DE LIMA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de id's 13079379, 13079400 e 13079424. 2. Compulsando os autos do presente precatório, verifico a existência de penhora no rosto dos referidos autos (fls. 236/237 - ID 7764702), expedido pela 3a Vara Cível de Brasília, conforme id 7764702 - pág. 64, R$26.526,59, para conta judicial à disposição do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, relacionada aos autos do processo no 21924/88. No entanto, já houve decisão de ID 9088710 que defere o adiantamento preferencial à credora NELITA SANTOS KUHN, bem como homologação do referido crédito com adimplemento da mencionada obrigação (ID 10995318). Diante do exposto, desconstituo a penhora realizada no rosto dos presentes autos. Oficie-se ao Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 3. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MÉRCIA MARIA LIMA ROCHA PEREIRA, NEUSELI VIEIRA TELES SANTOS, MEIRE RODRIGUES ARAUJO, MEIRIMAR TAVARES DE SOUZA, NILZA ALVES DE LIMA e NELITA SANTOS KUHN da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto